Tribunal: STF
Processo: MS 21956
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-18
Data de publicação: 1994-08-18

Ementa:
- ADVOGADO SUSPENSO, POR MOTIVO DISCIPLINAR, DO EXERCÍCIO
PROFISSIONAL, PELA O.A.B. - RS.
           FALTA DE CAPACIDADE POSTULATORIA.
           EMBARGOS DECLARATORIOS NÃO CONHECIDOS, PORQUE SUBSCRITOS
POR ADVOGADO TEMPORARIAMENTE IMPEDIDO DE ADVOGAR.
           COMUNICAÇÃO DO FATO A O.A.B. - RS. E A PARTE INTERESSADA.